Tribunal: TJES
Processo: 0022194-64.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022194-64.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMERI PEREIRA PASSOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, ajuizados em face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia técnica requerida; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada em virtude da não realização da prova pericial, com base na alegada ausência de intimação pessoal do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para a realização da perícia foi expedida para o endereço informado nos autos, sendo válida nos termos do art. 274 do CPC. O autor não comunicou eventual alteração de endereço.

A necessidade de intimação pessoal foi suprida, pois o advogado do autor também foi devidamente intimado da perícia. A parte autora, entretanto, não compareceu à data designada e apresentou justificativa vaga e sem comprovação para a ausência.

A jurisprudência consolidada exige a produção de prova pericial para aferição do grau de invalidez em ações de cobrança de seguro DPVAT, conforme a Súmula nº 474 do STJ, mas o autor perdeu a oportunidade de realizar a prova por desídia, resultando na preclusão do direito de produzir a prova técnica.

Não há cerceamento de defesa, uma vez que a omissão do autor impediu a realização da perícia, e o julgamento antecipado foi corretamente fundamentado na ausência de prova mínima das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação para perícia realizada no endereço informado nos autos, juntamente com a comunicação ao advogado, é válida.

A parte que não comparece à perícia designada sem justificativa plausível incorre em preclusão quanto à produção da prova, não havendo cerceamento de defesa.

A improcedência do pedido de indenização em ações de cobrança de seguro DPVAT é devida quando a parte autora, por desídia, não produz a prova do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 274; CPC, art. 373, I; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01/09/2016; TJES, Apelação Cível nº 0003021-43.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23/03/2023; TJ-MS, AC 0804407-42.2019.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 09/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
VALMERI PEREIRA PASSOS
contra a
sentença de fls. 95/99 (vol. 1), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em razões recursais acostadas às fls. 4/10 do vol. 2, o apelante sustenta, basicamente, que houve cerceamento de defesa, “ao passo que se trata de uma ação indenizatória por acidente de trânsito, fazendo-se necessária perícia técnica” para provar o dano e o nexo causal, e não foi o autor intimado pessoalmente para o ato, sendo, ainda, entendimento pacífico da jurisprudência que o indeferimento de provas periciais e testemunhais configura cerceamento de defesa.

Frisa, ainda, ter alegado motivo de não comparecimento à perícia, além de trazer explicações ao juízo, solicitando a redesignação da prova, o que foi sequer apreciado. Pleiteia, assim, a anulação da sentença proferida.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença, anulando-a.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na demanda de origem busca o apelante a condenação da apelada ao pagamento de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) em razão de sequelas que caracterizariam sua invalidez permanente decorrida de acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2020, do qual foi vítima.

Determinada a realização de prova pericial pelo d. Juízo
a quo
, o apelante deixou de comparecer na data agendada, posteriormente apresentando justificativa para a sua ausência na perícia, desacompanhada, porém, de qualquer comprovação.

Na sentença, consignou o Magistrado:

Evidente a necessidade de produção de prova pericial, já que a parte aduz ter direito ao recebimento de indenização securitária em virtude de acidente automobilístico do qual teria resultado invalidez permanente.

Por isso, nomeou-se perito.

Expedida carta de intimação para que o requerente se apresentasse à perícia, não pôde ser encontrado. Tal comunicação considera-se válida, porquanto endereçada ao último endereço informado pela parte nos autos: (...)

Não bastasse isso, também os advogados da parte foram cientificados da data designada para a produção da prova.

Ademais, salienta-se que incumbe à parte comunicar ao juízo a modificação temporária ou definitiva de seu endereço, o que não ocorreu, sendo inócuo, a meu ver, determinar nova intimação pessoal do autor.

Diante de todas essas circunstâncias, tem-se claro que foi deferida à parte autora a realização da perícia, que somente não se realizou em decorrência de sua omissão.

A meu ver, tal agir desidioso deve ser sancionado com a perda da possibilidade de produzir a prova pleiteada (...)

Outrossim, e conforme dito alhures, a parte não trouxe quaisquer indícios mínimos para comprovar as alegações de fls. 63, apresentadas a destempo a este juízo.

Efetivamente, nas ações que se discute o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, a prova pericial possui suma importância, uma vez que, conforme a inteligência da Súmula nº 474 do C. STJ, a indenização do seguro DPVAT é paga de forma proporcional ao grau de invalidez, sendo necessário, assim, o esclarecimento do grau de incapacidade da vítima, o que muitas das vezes apenas é efetuado por meio de prova técnica. No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Alegação de lesões que causaram invalidez permanente. Seguro DPVAT
. Prova pericial deferida e não realizada diante do julgamento antecipado da lide. Sentença de procedência do pedido, condenando a ré/apelante, seguradora líder de consórcios DPVAT, a pagar à autora/apelada, o valor de R$ 11.137,50. Pagamento de metade dos honorários periciais feito pelo apelante, conforme determinado pelo juízo.
Produção de prova pericial que é imprescindível, para fins de avaliar o grau de invalidez
, revelando-se precipitado o julgamento antecipado da lide, caracterizando, portanto, o error in procedendo. Precedentes do e. STJ e e. TJRJ. Nulidade da sentença. Provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0011510-87.2016.8.19.0052; Araruama; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito; DORJ 01/03/2024; Pág. 1166)

Da análise dos autos constata-se que após ter sido deferida a prova pericial com nomeação do perito logo no despacho inicial (fl. 33/34), foram quitados os honorários periciais pela parte adversa (fl. 77) e designada a perícia pelo
expert
para o dia 01/10/2021, às 10h25, na sala de audiência do Juízo (fl. 83).

Após, consta certidão na fl. 89 que o autor não compareceu à perícia designada, sendo apresentada posteriormente petição com o fim de informar que “não pode comparecer devido a problemas familiares e pessoais, não conseguindo se locomover a tempo para o exame”, solicitando nova designação da prova.

Ato contínuo sobreveio a sentença recorrida.

Quanto à necessidade de intimação pessoal da parte pericianda, ora apelante, o C. Superior Tribunal de Justiça, bem como este E. TJES possuem pacífico entendimento de que “recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal não por meio de advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (STJ - REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016).

Contudo, no caso dos autos foi expedida carta de intimação para o autor no endereço informado nos autos, de modo que deve ser considerada válida a referida comunicação, uma vez que é obrigação da parte comunicar ao Juízo eventual alteração de endereço, nos termos do art. 274 do CPC. Este E. TJES já se manifestou no exato sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL –
COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO ENDEREÇO INFORMADO FRUSTRADA – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O CORRETO ENDEREÇO
– DESÍDIA DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INCAPACIDADE EM MAIOR GRAU DO QUE O APURADO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O art. 474 do CPC estabelece a necessidade de se dar ciência às partes sobre a data e local designados pelo juiz para início dos trabalhos periciais. 2. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva (art. 274, parágrafo único do CPC)
. 3. Frustrada a realização da perícia médica por desídia do autor e não demonstrada, de forma segura, a alegada incapacidade, ônus do autor por ser fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 23/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0003021-43.2020.8.08.0047 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro

Nesse contexto, válida e devidamente regular a intimação realizada.

Quanto ao pedido de redesignação do ato a partir da apresentação de justificativa da ausência, vê-se que a parte autora apresentou justificativa extremamente vaga e despida de qualquer comprovação, de modo que é correta a postura do Magistrado de origem ao entender como desidiosa a conduta, compreendendo como precluída a oportunidade de produção de prova
. No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – MÉRITO – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA –
NÃO COMPARECIMENTO DO PERICIANDO NA DATA DESIGNADA – SIMPLES REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
– INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO NO MUTIRÃO DPVAT, COM NOVA DESIGNAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO DO PERICIANDO OUTRA VEZ – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - E necessária a intimação pessoal da parte interessada para comparecimento à perícia designada, uma vez que se trata de ato personalíssimo a ser praticado pelo autor. II -
Se o autor, intimado a atualizar seu endereço para intimação pessoal a fim de concretizar o exame pericial, imprescindível ao julgamento da causa, quedou-se inerte, nem trouxe justificativa plausível da sua ausência, resta prejudicada a prova
de sua suposta invalidez a justificar a indenização pelo seguro obrigatório. III -
O não comparecimento do autor ao exame pericial implica na preclusão temporal da prova, diante de seu desinteresse na realização da mesma. IV - A ausência do autor à perícia acarreta a improcedência do pedido indenizatório, pela frustração da prova que lhe incumbia fazer do fato constitutivo do seu direito, quando da distribuição do respectivo ônus.
(TJ-MS - AC: 08044074220198120001 Campo Grande, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2023)

Com efeito, tendo em vista a ausência de justificativa válida para o não comparecimento do então autor à perícia, resta devidamente caracterizada a desídia da parte, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência diante da falta de prova acerca do grau da lesão sofrida pelo demandante, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme anteriormente relatado pelo ínclito Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto Valmeri Pereira Passos em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, de conseguinte, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, em resumo, que houve cerceamento de defesa, “ao passo que se trata de uma ação indenizatória por acidente de trânsito, fazendo-se necessária perícia técnica” para provar o dano e o nexo causal, e não foi o autor intimado pessoalmente para o ato, sendo, ainda, entendimento pacífico da jurisprudência que o indeferimento de provas periciais e testemunhais configura cerceamento de defesa.

O nobre Desembargador Relator concluiu por conhecer do recurso e a ele negar provimento,
mantendo incólume a r. sentença de origem.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto à ausência de arbitramento de honorários recursais em relação à parte autora, ora apelante.

No que concerne a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Sobre o tema, importa ressaltar que o Tribunal de Cidadania firmou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia (regra prevista no art. 85, § 11º, do CPC) quando, em havendo sucumbência recíproca, sobrevier recurso de uma ou ambas as partes. A esse propósito, menciono:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

A sentença vergastada condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do NCPC, ao passo que o desprovimento do apelo interposto pelos autores impõe a aplicação do §11º, do art. 85 do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
instaurar divergência,
exclusivamente em relação a ausência de arbitramento de honorários recursais, de modo a:
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

VALMERI PEREIRA PASSOS,
cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

Rogando vênia ao em. Relator,
acompanho a divergência
inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
"
(i) CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

VALMERI PEREIRA PASSOS,
cumprindo, por conseguinte, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil".